Tribunal: TJBA
Processo: 8032510-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032510-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: JOSE PAULO MUNIZ SANTOS

Advogado(s)
:
ROSINEIDE OLIVEIRA MUNIZ SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. AUMENTO DE 33,33% SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA IDÔNEA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO ART. 51, IV, DO CDC. LIMITAÇÃO AO ÍNDICE AUTORIZADO PELA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032510-77.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada JOSE PAULO MUNIZ SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NAGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.